Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738522-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIOHELP INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME, RAISSA XAVIER ROCHA CARNEIRO, PEDRO IVO ROCHA DE MACEDO APELADO: REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI D E S P A C H O Antes da apreciação do pedido de homologação de acordo formulado na petição de ID 27115637, deverá a parte ré esclarecer se persiste o interesse recursal em face do Agravo de Instrumento n. 0711205-81.2021.8.07.0000, pendente ainda de julgamento. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator